Tribunal: STF
Processo: ARE 1320680
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA – LICITAÇÃO. MATERIAL DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATRASO SUPERIOR AO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Nos termos da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão (art. 77), se houver atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de serviços contratos, mediante processo licitatório.
    2. A relevância do princípio da continuidade do serviço público requer que a Administração cumpra com os pagamentos contratados, porquanto a inadimplência a ser suportada pela empresa privada derivada por longos atrasos acarreta graves violações entre as partes, em especial se demonstrado que a empresa cumpria adequadamente as obrigações do contrato.
    3. Improcede o argumento de se tratar de excepcionalidade de situação de emergência no âmbito da Saúde Pública do Distrito Federal, com fulcro no inciso XV, do art. 78, da Lei Federal n. 8.666/93, como entende o Recorrente, porquanto tal preceito normativo faz referências às circunstâncias de calamidade pública ou grave perturbação, fatores imprevisíveis e de caráter interno da sociedade, não aplicáveis à hipótese.
    4. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos.Unânime. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 196 e 197 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Do acervo probatória, a empresa colacionou aos autos notas de empenho, discriminando atrasos de duas delas em 16/07/2014, duas em 13/08/2014, duas em 12/09/2014, duas em 26/10/2019, outras duas em 23/11/2014 e mais duas em 19/01/2019; ou seja, inescusável o lapso temporal de atraso acima de 90 dias, com nítida violação de preceito legal do contrato.
    A Administração estava em situação de inadimplência com a Recorrida, em desacordo com suas obrigações contratuais assumidas no Pregão licitatório. Não pode, doravante, impor qualquer medida sancionatória se restou sobejamente comprovada a inexecução contratual em adimplir com o pagamento admitido na licitação, dentro do prazo de 90 dias.
    A recusa da empresa em continuar o fornecimento dos produtos licitados decorreu dos termos da lei, ante o descumprimento contratual por parte da própria Administração. 
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente